Tribunal: STF
Processo: Rcl 62830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0001689-83.2016.5.10.0012), que teria desrespeitado decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, ADC 48 e ADI 3961, todas de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme narrado na petição inicial da Reclamatória Trabalhista originária (RT0001689-83.2016.5.10.0012) em que são partes FABRÍCIA DE MORAIS BELO, beneficiária das decisões reclamadas, contra Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda, ora Reclamante, a trabalhadora foi admitida na função de advogada com CTPS assinada em 17/04/2006, tendo seu contrato de trabalho rescindido no dia 31/01/2013, conforme se colhe dos documentos acostados aos presentes autos. 



    A partir do dia 1º/02/2013, a trabalhadora, advogada que orientava juridicamente à empresa, assinou com a ora Reclamante um contrato de prestação de serviços jurídicos para poder atender outros clientes, pois pretendia exercer a atividade advocatícia de forma autônoma, como uma verdadeira profissional liberal. Como prestadora de serviços, por meio de sua pessoa jurídica (BELO SERVIÇOS – constituída desde julho de 2012), passou a emitir notas fiscais à Reclamante como recibo de pagamento desde 1º/02/2013 até a rescisão contratual havia em 06/10/2016. 



    Após a rescisão contratual, ajuizou a Reclamatória Trabalhista originária de nº 0001689-83.2016.5.10.0012 atualmente em trâmite perante a 2ª turma do TRT da 10ª Região pedindo a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços firmado com a ora Reclamante com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício desde a data da contratação via CLT em 17/04/2006 até a rescisão do contrato de prestação de serviços jurídicos em 06/10/2016 



    [...]



    Após juntada de ampla documentação e exaurimento da instrução processual, o juízo de primeiro grau trabalhista julgou ‘procedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, no período compreendido entre 17/04/2006 a 06/10/2016, bem como a demissão da Autora sem justa causa’. (sentença em anexo) 



    [...]



    Ao analisar as novas razões de Recurso Ordinário, a Eg. 2ª turma do TRT10 manteve a declaração da nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre uma advogada e a ora Reclamante nos seguintes termos (acórdão na íntegra em anexo):



    [...]



    A empresa Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda é pessoa jurídica especializada em transações imobiliárias e efetua lançamentos de empreendimentos imobiliários nesta Capital Federal. Ou seja, a ora Reclamante não presta serviços de consultoria e/ou assessoria jurídica. 



    [...]



    O cotejo analítico entre o v. acórdão da 2ª turma do TRT da 10ª Região - DFTO (decisão reclamada) e os julgados paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da APDF 324, ADC 48, ADI 3961, RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), uma vez que o r. juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício entre uma advogada (quem orientou e redigiu o contrato ao qual pediu nulidade) e a ora Reclamante, desconsiderando a constitucionalidade de diversos modelos e formas de prestação de serviços no mercado de trabalho.” 



    Requer, ao final, “seja julgado totalmente procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, conforme demonstrado”. (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado confirmou a Sentença recorrida na parte em que afastou a eficácia de contrato firmado entre a Reclamante e a advogada autônoma, contratada na forma de pessoa jurídica (pejotização), nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a a continuidade da relação de emprego e a utilização do contrato como meio para se fraudar a legislação trabalhista. Os desembargadores da 2ª Turma do TRT da 10ª Região adotaram os seguintes fundamentos (eDoc. 29, fls. 7-12): 



    “A reclamada, em sede de contestação, sustentou que a partir de 01.02.2013 celebrou com a reclamante contrato para prestação de serviço autônomo, na forma de pessoa jurídica, sem, contudo, juntar aos autos o respectivo termo, ônus que lhe incumbia, pois no direito laboral o contrato subordinado é presumido. 



    Entretanto, conforme bem consignado na r. sentença recorrida, ‘embora a Reclamada não traga aos autos elemento essencial a comprovar sua tese, qual seja, o contrato de prestação de serviços autônomos da Autora que, frise-se, era, até então, sua empregada subordinada, a seu turno a Autora não nega o acordo, ainda que informal, de que passaria a prestar serviços como pessoa jurídica de forma autônoma’. 



    Por outro lado, existindo vínculo de emprego entre as partes, a proposta de alteração da relação de emprego para o formato de ‘pejotização’, geralmente parte da empresa e a eventual recusa do empregado implica na rescisão do contrato de trabalho, fato que, por si só, macula a liberdade de manifestação do trabalhador, o qual tem por objetivo maior preservar o meio de sua subsistência e o de sua família. 



    Mas, ainda que assim não fosse, a reclamada justificou a alteração contratual de celetista para autônoma, afirmando que a exclusividade na prestação de serviços deixaria de existir no formato de ‘pejotização’, o que, na realidade, não ocorreu. Ademais, restou provado, pela prova oral produzida nos autos, que a subordinação restou presente mesmo no segundo período do contrato. 



    [...]



    Assim, restou provado nos autos que a reclamante trabalhou com exclusividade e subordinação, na condição de advogada, em ambos os períodos, motivo pelo qual, correta a r. sentença originária que reconheceu a unicidade do vínculo de emprego defendido na inicial. 



    Nego, assim, provimento ao recurso da reclamada, nesse particular.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada manteve a sentença que desconsiderou a legitimidade do contrato de prestação de serviços advocatícios. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016, ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES. Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de prestação de serviços advocatícios, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados autônomos, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogada fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 0001689-83.2016.5.10.0012, em trâmite no TRT-10, em relação ao período em que a beneficiária trabalhou como advogada autônoma.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente